Tribunal: TJPA
Processo: 0812194-65.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812194-65.2024.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: GABRIEL OLIVEIRA SANTOS, SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812194-65.2024.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO:

GABRIEL OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

DECISÃO MONOCRÁTICA:
ID. 26505974

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Apelação cível. Ausência de interesse de agir e inépcia da inicial. inexistência de prova escrita hábil a demonstrar o débito cobrado.

Manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção da ação monitória, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir e inépcia da inicial.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se os documentos juntados pela agravante configuram prova escrita suficiente, nos termos do art. 700 do CPC, para autorizar a propositura da ação monitória.

III.

Razões de decidir

3.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão monocrática do relator e deve ser apreciado pelo órgão colegiado competente.

4.

A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que seja idônea a demonstrar, de forma clara e objetiva, a existência da obrigação.

5.

Os documentos colacionados pela agravante dizem respeito, em sua maioria, ao exercício de 2018, sem comprovação específica da contratação e inadimplência das disciplinas referentes ao semestre 2019.1.

6.

A ausência de contrato de matrícula, termo de compromisso ou boletos correspondentes ao período questionado inviabiliza a configuração da prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, embora não seja necessária prova robusta, é imprescindível documento escrito minimamente apto a demonstrar a relação obrigacional e a certeza do débito (REsp 1.197.638/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 19/12/2011).

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interpostos por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
de ID. 26505974, assim constituída:

“A ausência de prova escrita específica em relação ao período de 2019.1 configura vício insanável da petição inicial, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso III, do CPC. Não há, ademais, demonstração de que o vício possa ser suprido por emenda, nos termos do artigo 321 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, considerando a incongruência dos fundamentos do recurso com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XII, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação mantendo a sentença em todos os seus termos.”

Nas razões do presente recurso, a agravante sustenta que a documentação carreada aos autos – histórico escolar, requerimentos administrativos e comprovantes de lançamento de horas complementares – seria suficiente para demonstrar a existência da obrigação, ainda que não constitua título executivo. Argumenta que tais elementos comprovam a reprogramação da disciplina de estágio para o semestre 2019.1, evidenciando o vínculo contratual e a origem do débito.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

O Juízo Singular extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a ausência de prova da constituição do débito, e consequentemente, não estar demonstrado o interesse de agir. Decisão monocrática manteve entendimento firmado.

No mérito, a agravante sustenta que os documentos apresentados – histórico escolar, requerimentos administrativos, ajustes de grade, comprovantes de horas complementares – configuram prova escrita suficiente, conforme art. 700 do CPC e precedentes do STJ.

Todavia, razão não lhe assiste.

Como bem assentada na decisão agravada, a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de permitir ao magistrado formar juízo de probabilidade acerca da obrigação alegada. É certo que não se demanda título executivo pleno, mas os documentos apresentados devem guardar relação direta e inequívoca com o débito cobrado.
(
REsp 1.197.638/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 19/12/2011)

No caso em tela, a decisão deixou claro que os papéis colacionados pela agravante referem-se majoritariamente ao exercício de 2018, sem comprovar de forma específica a contratação e inadimplência da disciplina no semestre 2019.1. Ausente documento que demonstre de modo objetivo a obrigação de pagar – como contrato de matrícula, termo de compromisso ou boleto do período correspondente –, não há como reconhecer a suficiência probatória para a instauração da via monitória.

Portanto, conforme já destacado, tanto na decisão agravada quanto na sentença, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, embora não se exija prova robusta, é imprescindível documento escrito que demonstre minimamente a relação obrigacional e a certeza do débito, o que não se verifica na hipótese.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, devendo ser mantida a extinção da ação monitória sem resolução do mérito.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025